Tribunal: TJPA
Processo: 0818753-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818753-48.2018.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FERNANDA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0818753-48.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: FERNANDA LIMA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR. DA INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PRECLUSÃO. DA EXCLUSÃO DAS ASTREINTES FIXADAS. PROCEDÊNCIA. DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Encontra-se configurado o instituto da preclusão quando constatado que a decisão interlocutória de 1º grau que considerou purgada a mora transitou em julgado, em face do não conhecimento, por deserção, do Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira em face do mencionado
decisum
.

2.
Há de ser excluída as astreintes fixadas,
por se tratar de obrigação impossível, porquanto o veículo já havia sido leiloado antes da determinação de sua restituição, sob pena de multa diária.

3.
É cabível a inversão do ônus sucumbencial, condenando o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em benefício da parte autora no valor de 10% sobre o valor da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade em função do benefício da assistência judiciária deferida em sede de 1º grau.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0818753-48.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL)

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FERNANDA LIMA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 10
ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Liminar
, ajuizada em desfavor de Fernanda Lima da Silva – julgou “
TOTALMENTE IMPROCEDENTE A BUSCA E APREENSÃO nos termos do art. 487, I/CPC, e, por via de consequência, condeno o requerente ao pagamento da diferença entre o valor venal do bem, de acordo com a TABELA FIPE, e o depósito judicial da mora, sendo esta diferença no importe de R$ 10.485,70, que deverá ser atualizado com juros simples de 1% a.m, a partir de 29/11/2018. CONDENO também a requerente em 230 dias-multa no valor de R$ 500,00. Determino ainda o levantamento imediato para a ré dos valores depositados em juízo. Condeno o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a recorrente, que:

“Distribuída a inicial e, estando presentes todos os requisitos de admissibilidade da presente medida, entendeu por bem este D. Juízo de 1ª Instancia, em deferir a medida liminar, a qual fora devidamente cumprida, resultando na retomada do bem ‘sub judice’ em 06/08/2018.

Veios aos autos a Apelada e apresentou depósito no dia 13/08/2018 para fins de purgação da mora, no valor de R$ 27.129,69.

Contudo,
aludido depósito não foi suficiente para elidir os efeitos da mora
, vez que, conforme já demonstrado pela Apelante, este deveria ter sido no valor de R$ 30.553,27, tendo em vista as custas processuais no valor de R$ 1.507,48 e honorários advocatícios em R$ 2.640,52, ou seja, havia uma diferença de R$ 3.423,58 no montante, restando o fato de que o depósito fora então insuficiente.

Desta forma,
para que a Apelada obtivesse o direito de ter o bem devolvido, seria necessário pagar a integralidade da dívida pendente atualizado, além dos encargos advindos da contratação e da propositura da ação, o que não ocorreu ao caso
.

(...)

A tentativa de purgação de mora da apelada foi em vão, frise-se, posto que o depósito judicial foi realizado em valor inferior ao realmente devido, sendo certo que este deve corresponder a integralidade da dívida devidamente atualizada, acrescidos de custas processuais e honorários.

Não obstante,
além do valor depositado ser insuficiente nos termos da lei por não compreender a integralidade da dívida pendente, conforme determinação legal, também fora feito de maneira intempestiva
.

Como supracitado, o cumprimento do mandado de busca e apreensão deu-se no dia 06/08/2018, tendo a Apelada efetuado o depósito insuficiente no dia 13/08/2018.

(...)

O
Apelante então promoveu a venda do veículo em leilão, pois uma vez não realizado o depósito do valor integral da dívida no prazo determinado em lei
que é de cinco contados da execução da liminar, já precluso,
não há que se falar em ilegalidade na venda
do bem, uma vez que bem depositado em pátio só traz mais prejuízos, uma vez que tem o custo da estadia e ainda depreciação do bem.

A fim de minimizar os prejuízos, visto que como já mencionado o direito a purga da mora encontrava-se precluso não houve irregularidade na venda do bem.

Ademais, o Respeitável Juízo de Primeira Instância condenou a Apelante em 230 dias-multa no valor de R$ 500,00, o que se mostra totalmente absurdo
!

(...)

Tal decisão referia-se à restituição do veículo, arbitrada a multa em caso de descumprimento da obrigação.

Acontece, Nobres Julgadores, que se
tratava de Obrigação Impossível, vez que o despacho é datado de 22/11/2018, e o veículo havia sido vendido a muito, na data de 22/08/2018.

Ou seja,
não havia mais bem a ser restituído, não havendo assim por óbvio, razão lógica para que seja a Apelante condenada em multa absurdamente alta por algo que não era de possível cumprimento
.

(...)

O artigo 85 do novo Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorarios ao advogado do vencedor e o parágrafo segundo determina ‘que os honorarios serão fixados entre o minimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da condenaçao, do proveito economico obtido ou , não sendo possivel mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos ....

Uma ação só pode ser julgada improcedente quando o pedido inicial do Autor da ação não proceder desde o ajuizamento da ação. O que não ocorre no caso em tela, uma vez que o pedido do Apelante tanto procedia quando do ajuizamento, que a tutela antecipada almejada foi deferida e efetivamente cumprida.

Se o D. Magistrado a quo entende pelo reconhecimento da purga da mora apesar do valor depositado ser insuficiente, estamos então diante de um caso de perda superveniente da causa de pedir
,
o que no máximo, no cenário mais pessimista possível, deveria resultar em uma extinção com resolução do mérito diante do reconhecimento da procedência do pedido do Apelante, pelo Apelado.

Assim,
resta claro que o Apelado foi quem, única e exclusivamente deu causa a propositura da medida liminar pelo Apelante, razão pela qual deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais bem como nos honorários advocatícios devidos ao patrono do Apelante, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo do novo CPC
.

Assim,
resta claro que o Apelado foi quem, única e exclusivamente deu causa a propositura da medida liminar pelo Apelante, razão pela qual a ação deve ser julgada PROCEDENTE e condenando o acionado ao pagamento das custas processuais bem como nos honorários advocatícios devidos ao patrono do Apelante”

(grifei).

Com força nessas considerações, postula:

“TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que ao final seja decretada a REFORMA TOTAL da r. sentença proferida pelo juízo ‘a quo’, julgando-se PROCEDENTE a ação de Busca a apreensão, consolidando a posse plena do bem em mãos do Apelante e condenando o Apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais
, nos termos do artigo 85 do novo CPC, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!”
(grifei).

Na sequência, apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado o não provimento do apelo, além da condenação dos honorários advocatícios de sucumbência na base de 20%.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0818753-48.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: FERNANDA LIMA DA SILVA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Em ponto de partida, faz-se necessário enfrentar a alegação recursal de inexistência de purgação da mora, sob os argumentos de intempestividade e insuficiência do pagamento.

No caso, resta configura a preclusão do pedido, pois a matéria já transitou em julgado, impedindo sua reanálise em Apelação Cível, uma vez que, a despeito de ter sido interposto Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida que reconheceu a purgação da mora, o recurso não foi conhecido por esta e. Corte, em razão de sua deserção, já tendo havido seu trânsito em julgado.

Nessa linha, cita, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DEFERIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA
MEDIANTE DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS.
DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 507, DO CPC
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Insurge-se a apelante contra a sentença que reconheceu a purgação da mora em quantia diversa da indicada na petição inicial e insuficiente à quitação da integralidade da dívida, como exige o § 1º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69, e determinou a restituição do veículo ao apelado. 2. No caso em apreço, consultando os autos verifica-se que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da garantia de alienação fiduciária já previa autorização para purgação da mora, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da medida.
Posteriormente, o juiz processante autorizou o depósito das parcelas vencidas, na forma requerida pelo réu, bem como determinou a restituição do bem apreendido, por decisões não recorridas. 3. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que reconheceu purgada a mora com o depósito das prestações vencidas impede a apelante de rediscutir o acerto ou não daquele provimento em sede de apelação, posto que seu direito de questionar o pagamento foi atingido pela preclusão
. 4. Embora não se desconheça o entendimento consolidado no STJ com o julgamento do REsp. nº. 1.418.593/MS,
configurada a preclusão não é mais possível retomar a discussão acerca da purgação mora, conforme inteligência do art. 507 do CPC: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.’ 5. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora”.
(TJ-CE
- AC: 04834062320118060001 CE 0483406-23.2011.8.06.0001, Relator: Maria de Fátima de Melo Loureiro, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. agravo retido não provido.
Decisão interlocutória que entende PURGADA a MORA
mediante depósitos judiciais apenas das parcelas vencidas,
inclusive determinando a restituição do veículo apreendido ao réu, sem que tenha a instituição financeira interposto qualquer recurso. PRECLUSÃO configurada, manutenção da sentença
. Apelação cível conhecida e desprovida. [...]. 3. À fl. 75, fora proferida decisão interlocutória, deferindo a purga da mora correspondente apenas aos valores das parcelas vencidas e não da integralidade do débito, bem como determinou a restituição do veículo do réu, apreendido quando da sua citação, e o
Banco réu não recorreu no momento oportuno em face de tal decisão, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de Agravo de Instrumento, operando-se a preclusão temporal, regulamentada no art. 507 do CPC/2015
. 4.
Sendo flagrante a existência de preclusão, torna-se inviável nova apreciação da possibilidade ou não de purga da mora com o pagamento apenas das parcelas vencidas
”
. (
TJ-BA
- APL: 05002557920138050146, Relator: Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2020 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
PAGAMENTO ATRAVES DA TABELA FIPE. DANO MORAL INDEVIDO. MULTA DO ART. 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69. INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADA PELO APELADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese, tem-se que a decisão de Agravo de Instrumento transitou restando precluso o direito do apelante de discutirem julgado (mov. 90.6), a validade da purgação da mora, posto que a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 1.285.216-7 já decidiu acerca da matéria, sendo necessário o cumprimento de referida decisão.
2.
Ocorrência de preclusão consumativa quanto a validade da purgação da mora, pois a matéria já transitou em julgado, impedindo sua reanálise em recurso de Apelação Cível
. 3. Tendo a venda do veículo sido realizada antes do julgamento da ação de busca e apreensão e restando prejudicada a possibilidade de devolução do bem, deve ser considerado o valor da tabela FIPE à época da alienação. 4. Indevida é a indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito praticado pela parte autora e, consequentemente, ausente o dever de indenizar. 5. A multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 só deve ser aplicada quando a sentença decretar a improcedência da ação de busca e apreensão e, no presente caso, a demanda foi julgada procedente, pelo que deve ser afastada. (TJPR - 18ª C. Cível - 0004639-17.2014.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 12.09.2018)”.
(
TJ-PR -
APL: 00046391720148160045 PR 0004639-17.2014.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 12/09/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2018 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PRECLUSÃO - RECONVENÇÃO - DANO MORAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
Autorizada e realizada a purga da mora sem que houvesse qualquer insurgência da parte credora operou-se o fenômeno da preclusão a impedir a rediscussão da matéria
- A desídia da parte devedora em desonerar-se de sua obrigação da pagar as parcelas do financiamento afastar o dever de indenizar relativo à eventual dano sofrido com o cumprimento da liminar de busca e apreensão”.
(
TJ-MG-AC:
10153150026760001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data de Publicação: 14/08/2018 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------
"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO POR CONSIDERAR PURGADA A MORA. PURGAÇÃO DA MORA POSSIBILITADA EM DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA
.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO. I) A parte deve atacar o ato judicial oportunamente, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. II)
Se contra a decisão que autorizou a purgação da mora não houve a interposição do recurso, encontra-se operada a preclusão para discutir tal questão
. III) Recurso não conhecido”.
(
TJ-MS
- AI: 14089691920178120000 MS 1408969-19.2017.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 21/11/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2017 - destaquei).

Logo, ante a preclusão existente, julgo improcedente o apelo, neste particular.

Por outro lado,
entendo assistir razão ao recorrente no que concerne ao seu pedido de exclusão das astreintes
(fixadas na r. sentença em 230 dias-multa, no importe de R$ 500,00),
por se tratar de obrigação impossível
, pois, conforme alegado e comprovado pelo apelante, a decisão que determinou a obrigação - sob pena de multa - se deu na data de 22/11/2018 e o veículo já havia sido leiloado no dia 22/08/2018.

Corroborando o exposto, colaciono,
v.g.,
o seguinte julgado do
TJMS
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
COBRANÇA DE ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AFASTAMENTO DAS ASTREINTES
– DECISÃO MANTIDA.
As astreintes têm caráter sancionatório-coercitivo, não são indenizatórias e sua finalidade é intimidar e constranger o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de um dever de abstenção, que deve ser imediatamente cumprida pelo sujeito passivo da relação processual. Seu objetivo é assegurar a efetividade das decisões judiciais e compelir o devedor a cumprir a exação imposta em sede de antecipação de tutela ou em sentença, no processo de conhecimento ou no cautelar. Deve-se afastar a obrigação de pagamento das astreintes se no momento da ordem era impossível o seu cumprimento, como no caso dos autos em que o juiz determinou a restituição do bem apreendido em ação de busca e apreensão em momento que o bem já havia sido alienado em leilão extrajudicial. Recurso conhecido e improvido”
.
(TJ-MS - AI: 14117048820188120000 MS 1411704-88.2018.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 06/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2019 - grifei).

Por último, para finalizar, quanto ao ônus de sucumbência questionado, entendo, de igual modo, assistir razão ao recorrente, uma vez que a sucumbência só pode ser carreada ao réu, não só por conta do reconhecimento do pedido (com a purgação da mora), mas principalmente pelo princípio da causalidade, sendo certo que foi ele quem deu causa à instauração do processo.

Desse modo,
inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em benefício da parte autora no valor de 10% sobre o valor da causa
, restando, todavia, suspensa a exigibilidade em função do benefício da assistência judiciária deferida em sede de 1º grau.

Nesse sentido, confira-se:

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Processo extinto pela purgação da mora. Verbas de sucumbência que haviam de ser impostas ao demandado, seja por ter dado causa à propositura da ação, seja por ter reconhecido o direito do autor.
Recurso provido”
(
TJSP
; Apelação Cível 1022412-80.2021.8.26.0224; Relator Des. Arantes Theodoro; 36ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/03/2022 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
tão somente para

excluir a condenação das astreintes, bem como, inverter o ônus de sucumbência, condenando o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em benefício da parte autora no valor de 10% sobre o valor da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade em função do benefício da assistência judiciária deferida em sede de 1º grau.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/03/2023